Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-76.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002623-76.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA DE BRITO ALMEIDA - CPF: 593.814.001-30 (VÍTIMA), PAULO GERALDO DA SILVA - CPF: 712.760.841-53 (VÍTIMA), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (VÍTIMA), VALDEIR CABRAL DA SILVA - CPF: 052.146.054-98 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES - CPF: 061.857.941-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002623-76.2024.8.11.0008

APELANTE: DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA DESCABIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES PRESERVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática de dois furtos qualificados (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), com reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova produzida é insuficiente para a condenação, de modo a incidir o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP); (iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas; (iv) saber se houve erro ou excesso na dosimetria da pena e se é cabível a imposição de regime inicial mais brando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão dos objetos furtados, depoimentos de vítimas e testemunhas, além do rastreamento do veículo utilizado nos crimes.

4. A negativa de autoria é isolada e não encontra respaldo nas provas produzidas, especialmente diante da apreensão dos bens na posse do réu, horas após os furtos, e do rastreamento do trajeto do automóvel.

5. A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois restou demonstrada a coautoria na prática dos furtos.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por fotografias e depoimentos, sendo desnecessária a perícia nos termos da jurisprudência dominante.

7. A atuação conjunta dos réus, o uso de veículo rastreado e o planejamento demonstrado autorizam a manutenção da qualificadora de concurso de pessoas.

8. A dosimetria foi devidamente fundamentada, observando a reincidência e a continuidade delitiva, sendo justificada a fixação do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.

É cabível a manutenção da condenação por furto qualificado quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva mediante conjunto probatório robusto, inclusive com apreensão da
res furtiva
em poder do acusado. 2. A ausência de perícia não afasta, por si só, a qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros elementos de prova evidenciam de forma inequívoca o meio de acesso ao imóvel. 3. Configura-se o concurso de pessoas quando os agentes atuam em comunhão de esforços e unidade de desígnios para a prática do furto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4o, I e IV; 59; 61, I; 71; 180, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 810.819/PB, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 17/6/2024; AgRg no REsp 2.097.545/SC, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 16/10/2024; TJMT, N.U 1007678-71.2022.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, j. 13/10/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002623-76.2024.8.11.0008

APELANTE: DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
,
ou
a desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o, CP). Quando não, requer o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo

e do concurso de pessoas, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial menos gravoso.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002623-76.2024.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Douglas Alexandre Lima Rodrigues, a prática do
crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Fato 01: Artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal – Vítima Valdeir Cabral de Silva

No dia 24 de julho de 2024, por volta das 11h00min, em residência particular, localizada na Rua 07, n° 1550-e, Bairro Jardim Goias, Tangará da Serra/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES e DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante rompimento de obstáculo, consistentes em 01 (uma) TV 50 polegadas da marca Samsung e 01 (um) fone de ouvido da marca Xaiome Redmi, pertencentes à vítima Valdeir Cabral de Silva, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.219832.

Fato 02: Artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal – Vítima Paulo Geraldo da Silva

No dia 24 de julho de 2024, por volta das 11h10min, em residência particular, localizada na Rua Bem Te Vi, Qd. 4, Lt. 30, Bairro Jardim São João, Nova Olímpia/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES e DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante rompimento de obstáculo, consistentes em 01 (uma) TV 55 polegadas da maraca TCL, 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, 01 (um) par de brincos de ouro, 04 (quatro) relógios femininos, 03 (três) relógios masculinos, pertencentes à vítima Paulo Geraldo da Silva, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.219660.

Da síntese fática:

Infere-se dos autos que, em residência particular, localizada na Rua 07, n° 1550-e, Bairro Jardim Goias, Tangará da Serra/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE e DOUGLAS ALEXANDRE, aproveitando-se da ausência de vigilância, arrombaram a porta da frente da residência e subtraíram 01 (uma) TV 50 polegadas da marca Samsung e 01 (um) fone de ouvido da marca Xaiome Redmi, pertencentes a vítima Valdeir Cabral.

Posteriormente, dirigiram-se até Rua Bem Te Vi, Qd. 4, Lt. 30, Bairro Jardim São João, Nova Olímpia/MT, ocasião em que os denunciados PEDRO HENRIQUE e DOUGLAS ALEXANDRE, aproveitando-se da ausência de vigilância romperam a fechadura da porta da frente e adentraram à residência da vítima.

Ao que então, os denunciados subtraíram 01 (uma) TV 55 polegadas da maraca TCL, 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, 01 (um) par de brincos de ouro, 04 (quatro) relógios femininos, 03 (três) relógios masculinos, pertencentes à vítima Paulo Geraldo da Silva.

Destarte, os denunciados foram presos já no município de Várzea Grande, ainda em posse dos objetos produto de furto.

Não obstante os argumentos lançados pela combativa defesa, após detida análise do conjunto fático-probatório produzido durante a instrução, constata-se que os autos reúnem elementos suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, colhem-se trechos da bem lançada sentença que evidenciam, de forma inequívoca, a participação do apelante na empreitada criminosa,
in verbis:

A testemunha Leonel Virgolino Pacheco (ID 164169379), investigador de polícia, em sede investigativa assim declarou:

“[...] Que, esclarece inicialmente que é investigador de polícia e atualmente está lotado na DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VÁRZEA GRANDE,E NA DATA DE HOJE, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO CHEFE DE OPERAÇÕES GINALDO DOS SANTOS, INVESTIGADOR DE POLÍCIA, A DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA OLÍMPIA-MT,
O QUAL INFORMOU QUE NA DATA DE HOJE HAVIA OCORRIDO UM FURTO RESIDENCIAL CONFORME NARRADO NO B.O 2024.219660
; QUE FOI ENVIADO PARA O CELULAR FUNCIONAL DA DERF-VG O VÍDEO DO FURTO,
E CONSTATARAM QUE OS INDIVÍDUOS QUE PRATICARAM O FURTO, ESTAVAM NUM VEÍCULO VW/POLO, COR BRANCA, PLACA RRY6H03
, E DURANTE A INVESTIGAÇÃO DA EQUIPE DE NOVA OLÍMPIA, CONSEGUIRAM O RASTREADOR DO VEÍCULO EM TEMPO REAL E SOLICITOU O APOIO DESSA EQUIPE; QUE, EM COMPANHIA DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA THIAGO BERTELLI, TAMBÉM LOTADO NESTA DELEGACIA, EM POSSE DA LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO VEÍCULO, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO
ONDE ENCONTROU O VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA DO APTO 202, NO CONDOMINIO CHAPADA DOS BURUTIS, EM VÁRZEA GRANDE
; QUE, ENQUANTO A EQUIPE BATIA NA PORTA DO APTO 202 DO BLOCO 34 (A VAGA EM QUE ESTAVA O VEÍCULO), ENCONTROU O SUSPEITO PEDRO HENRIQUE ARAÚJO SOARES, ABRINDO A PORTA DO APTO. 201; QUE, IMEDIATAMENTE FOI REALIZADA A ABORDAGEM NO SUSPEITO E DURANTE
A REVISTA, FOI ENCONTRADO NO BOLSO, A QUANTIA DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, E A QUANTIA DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS), TAMBÉM EM ESPÉCIE, COM O OUTRO INDIVÍDUO, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES; QUE, DURANTE A REVISTA NA RESIDÊNCIA FORAM ENCONTRADOS 13 RELÓGIOS (SENDO: 01 RELÓGIO DOURADO DA MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO DOURADO DA CHAMPION, 01 RELÓGIO DOURADO DA TOMMY, 01 RELÓGIO DOURADO DA ORIENT, 1 RELÓGIO DOURADO ANA HICKMAN, 1 RELÓGIO COR PRATA, MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO PRATA, MARCA TOMMY, 01 RELÓGIO DOURADO, MARCA DUMONT, 01 RELÓGIO PRATA, MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO PRATA TECHNOS, 01 RELÓGIO DOURADO MICHAEL KORS, 1 RELÓGIO PRATA MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO PRATA MARCA X WATCH) 1 ANEL DOURADO DE NOSSA SENHORA, 01 CORRENTE DE OURO COM PINGENTE DE FUSCA, 01 PULSEIRA DE OURO, 01 CORRENTE DE OURO, 1 FONE SEM FIO XIOMI, 1 SIMULACRO DE PISTOLA ACONDICIONADO NA CASE, COM ALGUMAS MUNIÇÕES, 04 APARELHOS CELULARES, 01 NOTEBOOK MARCA LENOVO, 01 NOTEBOOK CCE, 01 TELEVISÃO SAMSUNG, 01 TELEVISÃO MARCA LG, 01 TELEVISÃO MARCA TCL, 01 SOM FROHM, 01 DRONE LKHRC; QUE, AO REVISTAREM O VEÍCULO, LOCALIZARAM 01 BOLSA TIPO MALA, DE COR PRETA, BEM SURRADA, COM DIVERSAS FERRAMENTAS (CHAVES DE FENDA GRANDE E ALICATE DE CORTE
); QUE, DIANTE DA SITUAÇÃO, DEU VOZ DE PRISÃO AOS INDIVÍDUOS, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA ESSA ESPECIALIZADA, SEM LESÕES; QUE, INFORMA QUE FOI REALIZADO CHECAGEM DO TRAJETO DO VEÍCULO VW/POLO, E FOI CONSTATADO QUE O VEÍCULO ESTEVE NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA NA DATA DE HOJE, BEM COMO EM NOVA OLÍMPIA/MT; QUE, AO CHEGAR O SISTEMAS DE BOs (SROP) FOI ENCONTRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2024.219832 (DE NATUREZA FURTO), ONDE ALGUNS OBJETOS RELACIONADOS FORAM COM OS SUSPEITOS; QUE, O INDIVÍDUO DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, FAZ O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, E ESTE INFORMOU QUE E O DONO DO APTO EM QUE FORAM PRESOS E QUE ESTAVAM OS OBJETOS APREENDIDOS; QUE, O INDIVÍDUO DOUGLAS ALEXANDRE INFORMOU A EQUIPE QUE O SUSPEITO PEDRO HENRIQUE, HAVIA ACABADO DE CHEGAR NO APTO, COM OS OBJETOS APREENDIDOS [...]”.

Em Juízo (ID 190059823), Leonel declarou que estava de plantão em Várzea Grande, sendo acionado pela equipe de Nova Olímpia,
informando sobre a ocorrência dos crimes e indicando que os suspeitos estariam trafegando em um veículo Polo branco, que por ser locado estava rastreado; que por meio do rastreador conseguiram localizar o veículo em um condomínio, estacionado em uma vaga de garagem de n. 202
; que ao baterem na porta do apartamento 202, um dos suspeitos abriu a porta do apartamento n. 201, sendo-lhe dada voz de prisão; que dentro do apartamento foi encontrado o outro suspeito, que inclusive estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica;
que dentro do apartamento foram encontrados os objetos furtados
; que ao indagarem os suspeitos sobre os objetos, não souberam precisar a origem, apresentando várias versões;
que dentro do veículo foram encontrados vários apetrechos, dentre eles alicate, corda, maçarico, materiais utilizados para o arrombamento
; que por meio do mapa do rastreamento do veículo foi possível constatar que
os acusados praticaram os furtos em Tangará da Serra/MT, Nova Olímpia/MT e desceram para Várzea Grande/MT com os objetos furtados, que inclusive foram reconhecidos pelas vítimas.

A vítima Paulo Geraldo da Silva, ao ser ouvido na sede da Delegacia de Polícia, relatou (ID 164169695):

“[...] QUE é morador do bairro São João II nesta cidade de Nova Olímpia. Que no dia de hoje, 24/07/2024, saiu de casa por volta de 08:50 da manhã para o trabalho e ao retornar as 13h40min da tarde, verificou que o portão de sua casa estava aberto e ao adentrar no local também verificou que a porta da frente de sua casa estava arrombada. Que havia furtado de sua residência uma TV 55 POLEGADAS DE MARCA TCL. UM COFRE ELETRÔNICO CONTENDO APROXIMADAMENTE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). UM PAR DE BRINCO DE OURO; QUATRO RELÓGIOS FEMININO (01 CONDON DOURADO; 02 ORIENTE; 01 SMARTWATCH DOURADO); 03 RELÓGIOS MASCULINOS (01 ORIENTE DOURADO E 01 PRATA / 01 DRUMONND DOURADO). Que imediatamente após verificar esse furto venho até está Delegacia de Polícia e registrou este Boletim de Ocorrência do fato.
Que conseguiu por imagens de câmeras de segurança verificar que um carro POLO da MARCA Volkswagen passa na rua no horário que pode ter acontecido os fatos criminosos
[...]”.

A referida vítima ao ser ouvida em Juízo (ID 190059823), declarou que chegou em sua residência para o almoço e se deparou com o portão aberto e a porta arrebentada; que ao entrar deu falta de relógios, joias, notebook, dinheiro, cofre eletrônico, documentos; que conseguiu recuperar apenas parte do dinheiro e alguns relógios; que acionou a Polícia Militar e
posteriormente por meio das imagens da câmera de segurança de uma vizinha, conseguiu verificar que os acusados estavam em um veículo Polo, de cor branca
.

A vítima Valdeir Cabral da Silva, ao ser ouvido na fase investigativa, assim declarou (ID 164169697):

“[...] QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA FURTADA NA DATA INFORMADA; QUE INFORMA TER SAÍDO CEDO PARA TRABALHAR E QUE SUA ESPOSA SAIU APÓS PARA IR À ACADEMIA; QUE RETORNARAM PARA O IMOVEL POR VOLTA DAS 12:50 QUANDO JÁ ENCONTRARAM A PORTA DA FRENTE ARROMBADA; QUE AO ADENTRAR O IMÓVEL DERAM FALTA DE UM FONE DE OUVIDO DA REDMI XAIOMI E UMA TV SAMSUNG 50" COM O SEU RESPECTIVO CONTROLE; QUE PERCEBEU QUE O SUSPEITO TERIA PULADO O MURO PARA TER ACESSO AO IMÓVEL; QUE NA CASA NAO TEM CÂMERAS DE SEGURANÇA; QUE NAS IMEDIAÇÕES TEM CÂMERAS QUE PODEM TER REGISTRADO O OCORRIDO; QUE NA CASA NÃO TEM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO [...]”.

Ao ser ouvido em Juízo (ID 190059823), Valdeir ratificou seu depoimento prestado em seara investigativa, declarando que estava trabalhando quando sua residência foi furtada; que após ter realizado boletim de ocorrência, foi comunicado pela polícia que os acusados haviam sido presos em Várzea Grande/MT;
que por meio de imagens de segurança de uma casa vizinha conseguiu visualizar o veículo utilizado para auxílio na empreitada criminosa, e o horário que houve a prática delitiva; que conseguiu recuperar todos os objetos furtados, que se encontravam na posse dos suspeitos quando foram presos
.

Por sua vez, o acusado Pedro Henrique Araújo Soares, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório (ID 190059823), negou a autoria delitiva, declarando que foi até a cidade de Tangará da Serra/MT para comprar as mercadorias que foram encontradas em sua posse; que viu um anúncio de um desconhecido “José” acerca da venda dos objetos; que por coincidência pode ter passado em frente aos locais dos furtos.

O acusado Douglas Alexandre Lima Rodrigues, ao ser ouvido em Juízo (ID 190059823), seguindo o raciocínio do corréu Pedro, negou veemente a prática delitiva dos furtos. Relatou que Pedro, seu “conhecido” lhe pediu para guardar por algumas horas em sua residência alguns objetos que ele havia comprado de um terceiro; que não sabia que eram produtos de furto.

Facilmente perceptível que as versões apresentadas por ambos os acusados, não encontram ressonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, ao passo que as declarações proferidas pelas vítimas estão corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas jungidas no caderno processual, em especial o reconhecimento dos objetos furtados.

Da análise da consulta de movimentação do veículo polo, de placa RRY6H03 (ID 164169390) e das fotografias colacionadas do veículo em trânsito (IDs 164169691, 164169387), observa-se que o mesmo trafegou pelos locais e horários em que os roubos ocorreram
.

A propósito, admitindo o depoimento da vítima, desde que em harmonia com o contexto probatório contido nos autos e verificada a inviabilidade de se admitir a versão apresentada pelas defesas, como prova idônea/hábil para a prolação de decreto condenatório, [...].

Ademais, cumpre mencionar que as vítimas realizaram o reconhecimento dos objetos furtados, consoante termo de entrega de objetos, inseridos nos IDs 164169893, 164169894 e 164169895
.

Diante das provas produzidas, de forma harmônica e concatenadas, tenho que a materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas tanto no curso da investigação, quanto judicialmente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante [ID. 300124879], Boletins de Ocorrência n. 2024.220070 e 2024.219660 [ID. 300124881 e 300125382], Termo de Exibição e Apreensão [ID. 300144882], Relatório de Investigação n. 2024.13.79880 [ID. 300124889], acervo de mídias contendo imagens dos objetos subtraídos e do simulacro de arma de fogo [ID. 300124883, 300124884 e 300124885], além de outros elementos informativos colhidos durante a instrução processual, não havendo controvérsia quanto a esse aspecto.

A autoria, de igual modo, mostra-se incontroversa. Os réus foram surpreendidos em flagrante delito, de posse dos bens subtraídos, em prazo inferior a 24 horas da consumação dos crimes. Tal circunstância, por si só, constitui indicativo relevante de ser eles os autores do delito patrimonial imputado, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Estadual
[1]
.

O investigador de polícia Leonel Virgolino Pacheco, ouvido sob o crivo do contraditório, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica da prisão. Relatou que a equipe policial foi alertada pela Delegacia de Nova Olímpia acerca da prática dos furtos e da suspeita de que os agentes estariam utilizando um veículo Volkswagen Polo, cor branca, placas RRY6H03, locado e monitorado via rastreamento.

A partir do rastreamento, os policiais localizaram o referido automóvel estacionado em vaga vinculada ao apartamento no 202, no Condomínio Chapada dos Buritis, em Várzea Grande. Ao procederem à abordagem, encontraram o apelante Douglas no interior do apartamento no 201, acompanhado do corréu Pedro Henrique, ambos na posse dos bens subtraídos, bem como de um simulacro de arma de fogo.

No interior do veículo utilizado na empreitada criminosa, foram apreendidos instrumentos comumente empregados para arrombamento, tais como chaves de fenda, maçarico e alicates, reforçando a tese acusatória de que os réus atuaram em comunhão de esforços para a prática dos delitos.

Consoante reiteradamente decidido,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

No mesmo sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que
“o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais”
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Invoca-se ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Outro elemento de suma importância na formação da convicção judicial foi o rastreamento do veículo utilizado na prática criminosa, o qual evidenciou que o automóvel esteve nas cidades de Tangará da Serra e Nova Olímpia, exatamente nos dias e horários em que ocorreram os furtos, conforme demonstra a consulta de movimentação veicular (ID. 300124897) e as fotografias colacionadas aos autos (IDs. 300124898 e 300124894), revelando-se mais um indicativo robusto da ligação entre os acusados e os eventos delitivos.

As vítimas Paulo Geraldo da Silva e Valdeir Cabral da Silva, regularmente ouvidas em juízo, confirmaram a subtração de seus pertences e reconheceram, sem qualquer dúvida, os objetos apreendidos em poder dos réus como de sua propriedade, nos termos das declarações e documentos de entrega acostados aos autos (IDs. 300125391, 300125392 e 300125393), reforçando a idoneidade da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A narrativa apresentada pelo apelante, ao sustentar desconhecer a origem ilícita dos objetos encontrados em sua residência e alegar que apenas permitiu o depósito momentâneo dos bens a pedido do corréu, não encontra qualquer respaldo nas demais provas judicializadas, sendo manifestamente inverossímil e dissociada do contexto probatório.

Ressalte-se que o apelante, pessoa portadora de antecedentes criminais e que se encontrava sob cumprimento de pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, admitiu ter recebido e mantido em sua residência bens de considerável valor – televisores, relógios, joias e dinheiro em espécie –, sem qualquer justificativa plausível ou mínima diligência quanto à sua procedência, o que fragiliza sua versão exculpatória.

Além disso, a tentativa de dissociar-se do corréu Pedro Henrique, a quem qualificou como mero "conhecido da igreja", não se sustenta diante da apreensão dos bens no interior do apartamento no 201, onde residia o apelante, bem como da localização do veículo utilizado na prática dos delitos na vaga correspondente ao apartamento no 202, do mesmo bloco condominial.

Outrossim, o rastreamento do automóvel revela que este percorreu, em sequência temporal compatível com os registros dos crimes, o trajeto entre os locais das subtrações e a cidade de Várzea Grande, onde os acusados foram localizados e presos em flagrante, denotando não apenas ciência, mas efetiva participação do apelante na execução dos delitos.

Dessa forma, a tese defensiva de que o recorrente teria atuado apenas como receptador dos bens não se coaduna com os elementos de convicção constantes dos autos, que indicam, de maneira clara e segura, sua atuação em verdadeira coautoria nos crimes de furto.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial ratifica a tese de coparticipação, sendo irrelevante que o agente não tenha praticado diretamente todos os atos executórios, bastando que tenha contribuído de forma efetiva para o resultado delitivo, conforme os precedentes que seguem:

[...] Na espécie, embora o recorrente não haja sido o executor direto da agressão, firmou-se como fato incontroverso a convergência de vontade dos agentes para a prática da violência contra a vítima, o que caracteriza coautoria, decorrente da nítida divisão de tarefas entre os criminosos. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

[...] “O ajuste prévio [...] evidencia de forma cabal a coautoria em crime de furto, na medida em que as atribuições de cada um restaram previamente divididas antes do fato, com dolo direto, típico de subtração patrimonial, característico de coparticipação punida frente à tipicidade do art. 155, § 4o, IV, do CP.” (TJMT, AP no 0012314-54.2009.8.11.0042)

“[...] comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação.” (TJMT, AP no 0000004-98.2009.8.11.0047)

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP no 0029323-48.2017.8.11.0042) [...]
(N.U 1004433-29.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Nesse cenário, a negativa de autoria não enseja a absolvição pretendida, tampouco a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3o, CP). Confira-se:

[...] 3. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que incluiu o boletim de ocorrência, o auto de avaliação indireta, os depoimentos de testemunhas, a apreensão da res furtiva e do instrumento do crime em posse dos apelantes, além do reconhecimento do veículo utilizado no crime e das interceptações telefônicas.

4. A desclassificação para o crime de receptação culposa é inviável, pois as provas dos autos demonstram que os apelantes participaram ativamente do furto, e não de mera receptação, evidenciando o dolo direto na prática delitiva. [...]
(N.U 1007678-71.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025).

[...] Os depoimentos dos policiais, respaldados por outras provas materiais, oferecem suporte robusto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva, evidenciando que a negativa de autoria apresentada se revela isolada e desprovida de amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No que tange ao pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP), sob o argumento da ausência de exame pericial, tal pretensão igualmente não merece prosperar.

É certo que a regra geral prevê a necessidade de laudo pericial para a comprovação da qualificadora, todavia, a jurisprudência pátria tem flexibilizado tal exigência, admitindo sua demonstração por outros meios idôneos, especialmente quando devidamente justificada a inviabilidade da realização da perícia direta, como ocorre nas hipóteses em que a preservação do local do crime se revela incompatível com a segurança ou a normalidade da vida das vítimas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“
é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Na hipótese em apreço, a qualificadora restou suficientemente comprovada mediante a fotografia constante no ID. 300125359, que demonstra o arrombamento da porta da residência da vítima Valdeir Cabral da Silva, corroborada pelos relatos consistentes das vítimas, que descreveram o rompimento das portas de suas casas como meio de acesso dos agentes ao interior dos imóveis.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sendo plenamente aplicável ao caso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, CP), sua incidência também se mostra incontestável. Os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução evidenciam de forma clara que os acusados atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios na prática dos delitos patrimoniais.

A prisão em flagrante de ambos os réus no mesmo local, na posse dos bens subtraídos, aliada ao rastreamento do veículo utilizado nos crimes e aos demais elementos constantes dos autos, demonstra a existência do liame subjetivo necessário à caracterização da coautoria qualificada, afastando qualquer dúvida quanto à colaboração mútua na empreitada criminosa.

Ademais, a execução sequencial dos crimes, com subtrações de diversos bens de valor expressivo, em cidades distintas, seguida do transporte para outro município, revela
modus operandi
que exigiu planejamento e divisão de tarefas, tornando inverossímil a alegação de que apenas um deles teria praticado os furtos.

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o magistrado sentenciante procedeu à individualização da reprimenda de forma criteriosa, com observância estrita aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, após detida análise das circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão da prática delitiva em concurso de pessoas, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada infração penal.

Na segunda etapa, reconheceu corretamente a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, elevando a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por delito.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena intermediária foi mantida, sendo posteriormente reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes (art. 71,
caput,
do CP), com exasperação de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, em atenção à reincidência do apelante e à existência de circunstância judicial desfavorável [art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP], não havendo qualquer reparo ou desproporcionalidade a ser sanada.

Ressalte-se que o acusado, reincidente, encontrava-se em cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando da prática dos novos delitos, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e reforça a pertinência da imposição do regime mais gravoso.

Some-se a isso o fato de que o acusado descumpriu as condições impostas pelo juízo da execução penal, perdendo o sinal da tornozeleira eletrônica justamente no período de cometimento dos delitos, comportamento que denota deliberada intenção de frustrar a fiscalização estatal e que reforça a necessidade da imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Dessa forma, constata-se que a sentença condenatória encontra-se suficientemente motivada, com lastro em elementos probatórios firmes e coerentes colhidos ao longo da instrução processual, inexistindo qualquer vício que enseje sua reforma.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[TJMT, Ap 52954/2015].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025